Tribunal: TJDFT
Processo: 0732027-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732027-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA MERLIN AGRAVADO: GERENTE DE SELEÇÃO E PROVIMENTO DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por Juliana Merlin contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no mandado de segurança n. 0713478-71.2024.8.07.0018, que deferiu em parte a liminar pleiteada para determinar à autoridade coatora que reserve uma vaga para a impetrante no concurso público para o cargo de professor de educação básica – atividades (cargo 403) até o julgamento da ação. Em suas razões, em síntese, a agravante alega que concluiu a graduação em pedagogia em instituição reconhecida pelo MEC no ano de 2020. Informa que o Edital do concurso exige que o diploma atenda à Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP e seja fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, o que corresponderia ao diploma da impetrante. Aduz que foram preenchidos todos os requisitos do Edital para posse no cargo. Indica que atuou como professor temporário, o que demostra a validade do diploma para o cargo. Requer a concessão da medida liminar para que o Distrito Federal garanta o prosseguimento da recorrente no certame referido, com a devida comunicação à Banca, sendo convocada para tomar posse imediatamente, sob pena de multa diária em caso de não cumprimento. Preparo dispensado em razão de a parte ser beneficiária da gratuidade de justiça. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido, nos termos da Decisão (ID. 62558553). Em contrarrazões, a parte agravada pugnou pelo não provimento do recurso. O Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 05/11/2024, foi proferida sentença no feito originário, o qual julgou improcedente o pedido denegando a segurança, (ID 216611086 - 0713478-71.2024.8.07.0018 - originários). Prolatada a sentença com resolução do mérito na origem, antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento, ele perde seu objeto e deve ser extinto sem mérito. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo instrumento interposto. Publique-se. Intimem-se. Retire-se o processo de pauta. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator